Tribunal: TJDFT
Processo: 0734152-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734152-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MACHADO DE MENDONCA AGRAVADO: RESIDENCIAL CEZANNE D E S P A C H O Diante da não comprovação do recolhimento de preparo por ocasião da interposição do recurso, intime-se o agravante, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator